Tribunal: TJES
Processo: 5009107-10.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009107-10.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: RONY DE JESUS BATISTA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR. BASE DE CÁLCULO PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL POR INSALUBRIDADE. REFLEXO DA GRATIFICAÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO, FÉRIAS E 1/3 SALARIAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação em que a parte autora, servidor público municipal em exercício de cargo de cirurgião dentista, afirma que a base de cálculo para o adicional de insalubridade está equivocada, eis que adota o salário mínimo como base de cálculo.

2. A sentença de piso acolheu os pleitos autorais e determinou ao município de Vila Velha que adote o vencimento inicial do cargo efetivo de cirurgião dentista como base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como a pagar as diferenças apuradas, com os respectivos reflexos, que não estejam abarcados pelo prazo prescricional. A parte ré, em seu recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para negar provimento aos pedidos autorais. A parte autora pugna seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. Ao analisar os autos, entende-se que não assiste razão à parte ré. Apesar de os entes federativos possuírem autonomia administrativa para determinar a remuneração de seus servidores, é preciso ressaltar que a parte autora, ora recorrida, exerce atividade exposta a agentes insalubres e, por tal motivo, recebe o adicional correlato calculado sobre o salário mínimo e, na forma solucionada pelo juízo a quo, a referida situação é irregular, na medida em que o correto é o cálculo do referido adicional sobre o valor do vencimento-base de cada servidor, sob pena de afronta à Súmula Vinculante nº 4 do STF: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. A tal respeito, por sinal, o STF já decidiu que “o adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico, e gera reflexos em todas as parcelas que tenham este valor como base de cálculo” (RE 706357 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16-10-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 16-11-2012 PUBLIC 19-11-2012).

5. Nota-se que a pendência de edição de norma municipal alterando a base de cálculo do adicional de insalubridade já perdura por mais de quinze anos a contar da edição da referida súmula vinculante do STF, configurando, sem dúvida alguma, em real omissão do ente municipal. Assim, entende-se que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve mesmo ser o vencimento básico, e não o salário mínimo.

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95. Sem custas por força de lei.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)